Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700200-37.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E A LÁZARO SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA SEM LEI COMPLEMENTAR. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por E A LÁZARO SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. para afastar a cobrança do DIFAL de ICMS referente ao ano de 2022, bem como a aplicação de sanções ou penalidades pelo Fisco Distrital em razão da ausência de recolhimento. 2. Sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, autorizando o depósito integral do montante e declarando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente no período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) determinar a validade da cobrança do DIFAL antes de 05/04/2022, à luz da publicação da Lei Complementar no 190/2022 e dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual; (ii) analisar a aplicação das Súmulas no 269 e no 271 do STF em relação aos efeitos patrimoniais pleiteados na impetração; (iii) verificar o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente no período. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.287.019/DF (Tema no 1093), reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar e modulou os efeitos de sua decisão para admitir a cobrança apenas a partir de 05/04/2022, observados os princípios constitucionais da anterioridade. 5. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 12/01/2023, após o julgamento do STF e fora do período beneficiado pela modulação, é devida a limitação temporal do afastamento da cobrança ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022. 6. O direito à compensação de valores recolhidos indevidamente nesse período deve ser reconhecido, desde que observados os requisitos do art. 166 do CTN, quanto à comprovação da assunção do encargo financeiro ou autorização expressa do consumidor final. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada para limitar a concessão da segurança ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022, com reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nesse intervalo temporal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, defendendo não ser possível a compensação/repetição do DIFAL/ICMS sem a efetiva comprovação de responsabilização pelo ônus financeiro relativo à exação ou de expressa autorização daquele que o suportou. Afirma que tal exigência aplica-se in casu, vez que se trata de compensação em Mandado de Segurança. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário do presente recurso, MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do procurador signatário, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002